Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), Credores (AGRAVADO), CLAUDIA SANTANA CALDERON - CPF: 037.010.305-02 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE MORAIS POUTILHO - CPF: 105.467.838-30 (ADVOGADO), DARYAGNA SONELLY MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 014.333.654-13 (ADVOGADO), DAIANNY EMANUELLY SANTANA DE SOUZA CRUZ - CPF: 003.454.621-90 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA MENDES - CPF: 353.124.208-32 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), MAURICIO GALDINO DE SOUZA - CPF: 394.202.088-26 (ADVOGADO), ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - CPF: 705.843.811-07 (ADVOGADO), JOANNA HECK BORGES FONSECA ZELANTE - CPF: 806.504.650-91 (ADVOGADO), VIVIAN NACARATO ANTUNES - CPF: 287.278.068-80 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 052.451.444-50 (ADVOGADO), ELIAS DANTAS SELAIBE - CPF: 347.979.908-64 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DUPLICIDADE DE RECURSOS
–
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INTRUMENTO, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
– PRECLUSÃO
DA MATÉRIA DO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE NÃO FOI OBJETO DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1942134/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021), afinal, “
o capítulo decisório que não foi objeto de recurso é encoberto pela coisa julgada material, não podendo ser impugnado em recurso posterior
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 615.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002597-39.2023.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelas recuperandas, ora agravantes, por considerá-lo inadmissível em razão da
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, eis que a decisão atacada já havia sido objeto de anterior impugnação recursal por parte das recuperandas/agravantes
(cf. Id. no 159141156).

As agravantes afirmam que inexiste violação ao princípio da unirrecorribilidade, “
isso porque tal princípio prevê que a parte inconformada não poderá ingressar com 2 recursos simultâneos versando sobre a mesma matéria, ou seja, busca atender às exigências de operacionalidade do sistema recursal e evitar a acumulação de impugnações sob o mesmo fundamento jurídico
”, e, no caso, considerando que a “
r. decisão proferida pelo MM. Juízo Recuperacional possui capítulos autônomos, cuja parte dispositiva do decisum, igualmente, possui capítulos autônomos
”, não se pode falar que a interposição de recursos distintos para atacar cada capítulo autônomo importou em violação à referida norma, e, nesse particular, destacam que, “
entre os temas tratados
(na decisão objeto do agravo de instrumento)
, o MM. Juízo Recuperacional determinou que o Grupo Colombo apresentasse extratos bancários para o Administrador Judicial, o que foi única e exclusivamente o objeto do Agravo de Instrumento no 1001463- 74.2023.8.11.0000
”, sendo que o “
presente Agravo de Instrumento versa sobre matéria absolutamente diversa, qual seja, a declaração de inocorrência de novação dos créditos quirografários anteriores ao PRExtra homologado em 3/3/2017, de titulares de créditos quirografários que optaram pelo recebimento do crédito em dinheiro (Opção ‘A’), de modo que não incida sobre os referidos créditos os deságios previstos no PRExtra, aplicando-se o entendimento em todas as Habilitações/Impugnações que versem sobre a mesma matéria
”.

Pedem, pois, seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para “
determinar que o presente recurso retome o seu trâmite regular, com a apreciação do Pedido de Efeito Suspensivo e, ato contínuo, a intimação dos interessados a apresentarem eventual Contraminuta de Agravo de Instrumento, para que, ao final, lhe seja dado integral provimento
”
(cf. Id. no 162287158).

Intimadas para ofertar contrarrazões, as credoras
Blue Bay Comercial Ltda, Blue Center Comércio de Roupas Ltda e Caedu Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda nada positivaram nos autos (cf. Id. no 176662163).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 178612667).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito deste recurso envolve discussão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme já assinalado na decisão impugnada, é manifestamente inadmissível o segundo recurso interposto por uma mesma parte contra mesma decisão, seja ela proferida em capítulo único ou em capítulos autônomos, eis que, nas palavras do eg. STJ, cuja função, sempre é bom lembrar, é a de pacificar e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional, “
o capítulo decisório que não foi objeto de recurso é encoberto pela coisa julgada material, não podendo ser impugnado em recurso posterior
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 615.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015), tendo em vista que, “
n
o sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido
” (
STJ - Quarta Turma -
AgInt no AREsp 1942134/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021), portanto, “
em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último,
(...),
porque electa una via non datur regressus ad alteram
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.286/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 18/9/2023).

Destaco, a propósito, recentes julgados da Corte Superior:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade) impede a impugnação, por vias distintas, da mesma decisão. O processo, como marcha tendente a compor a lide - conceituada, por Carnelutti, como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, ou seja, a solução da
contentio inter partes
-, exige a eleição de um caminho singular, para atingir a pacificação social. 2. A parte recorrente manejou dois recursos especiais contra o mesmo acórdão, de modo que apenas pode ser apreciado o primeiro recurso interposto, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.347.189/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo interno interposto. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 3. Em decorrência do efeito devolutivo, o tribunal, ao conhecer da matéria impugnada, pode adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença, nem pelos suscitados pelas partes (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 47.468/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE DUPLO PREPARO. ARGUMENTO INCOMPATÍVEL COM A REGRA DA UNICIDADE RECURSAL (UNIRRECORRIBILIDADE), COM O POSTULADO DA ECONOMIA PROCESSUAL E COM A REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. CAPÍTULO DECISÓRIO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DE CADA INADIMPLEMENTO. ACTIO NATA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ainda que o acórdão tenha resolvido as questões suscitadas em processos conexos, sua impugnação deve ser feita por meio de um único recurso, que exige apenas um preparo. Entendimento contrário implicaria exigir a duplicidade de atos processuais e tornaria inútil a reunião de ações conexas, contrariamente à regra da unicidade recursal (unirrecorribilidade) e ao postulado da economia processual. Evidente satisfação do preparo na espécie. 2. O capítulo decisório que não foi objeto de recurso é encoberto pela coisa julgada material, não podendo ser impugnado em recurso posterior. Por isso, a questão não devolvida em recurso especial não pode ser objeto de discussão em agravo regimental, o que constituiria inaceitável inovação recursal. Precedente. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 615.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015)

Ratifico, pois, a conclusão de que, considerando que
as ora agravantes “
interpuseram dois recursos de agravos de instrumento distintos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo de 1a Instância
(cf. decisão vinculada ao Id. no 104762445 dos autos de origem), sendo o
primeiro no dia 01.02.2023, autuado sob o no 1001463-74.2023.8.11.0000, e o segundo, o presente RAI no 1002597-39.2023.8.11.0000, no dia 10.02.2023
, (...),
claramente
(houve)
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que enseja o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, interposto em segundo lugar face à ocorrência de preclusão consumativa
”, nos termos da uníssona, uniforme e iterativa orientação da jurisprudência do STJ.

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ. relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016). 2. Embargos não conhecidos” (STJ –
1a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1499687/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 28/03/2022, DJe 06/04/2022).

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ” (STJ –
2a Turma
– AgInt no AREsp 1924178/AP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022).

“
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 5. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido. Precedentes” (STJ –
4a Turma
– AgRg no AREsp 370.809/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023